Tribunal: TJMT
Processo: 0036856-95.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036856-95.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BENEDITO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 689.277.381-87 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL – ALEGAÇÃO DE ILICITUDE NA NEGATIVA DA COBERTURA – PROVA PERICIAL – SINISTRO NÃO ABRANGIDO PELO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Segundo a atual legislação processual civil, o Magistrado deve julgar antecipadamente o pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas em audiência (art. 355, inciso I, CPC/2015). Na hipótese, em que pese à Apelante alegar a imprescindibilidade da realização da audiência de instrução para a produção de prova oral, observa-se que ao ser intimada para que especificasse que provas que pretendia produzir,

com a indicação objetiva dos fatos que com elas desejavam demonstrar, a Recorrente não especificou o que pretendia comprovar com a oitiva da testemunha arrolada. Cerceamento de defesa não configurado.

2- O seguro é contrato pelo qual o segurador, mediante o recebimento do prêmio, assume perante o segurado a obrigação de pagar-lhe a indenização prevista no contrato, caso o risco a que está sujeito se materialize em sinistro. Presentes as citadas condições, a Seguradora deve efetuar o pagamento da obrigação assumida nos limites contratados e condições acordadas. No caso concreto, não há como impor para a Seguradora a obrigação de indenizar o Recorrente, haja vista que o sinistro (avarias no imóvel) não guarda qualquer relação com os eventos cobertos pela apólice (vendaval, chuvas etc.).

3- não há falar em ilicitude na conduta da Seguradora, que negou a cobertura, já que consoante expressa previsão contratual os prejuízos decorrentes de má utilização, falta de conservação, uso ou desgaste natural do imóvel segurado, a falta dos cuidados usuais visando o funcionamento normal do imóvel, como por exemplo, a limpeza de calhas, tubulações e caixas de esgotos, não estão amparados pela cobertura securitária.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0036856-95.2016.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Benedito Cesar de Oliveira
, em razão da sentença proferida pelo Juízo da 7.a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada em face da empresa
Caixa Seguradora S.A
. e da
Caixa Econômica Federal
, que foi excluída da lide.

O Juiz singular indeferiu os pedidos e condenou o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade do pagamento está suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em preliminar, o Apelante alega que houve cerceamento ao seu direito de defesa porque a produção de prova testemunhal é imprescindível para o desate da questão.

Afirma que por meio de testemunhas comprovaria as alegações quanto aos danos ocorridos pelas chuvas fortes, bem como a inexistência de ampliação no imóvel.

Assim, requer a nulidade da sentença e o retorno dos autos à instância singular para a devida instrução probatória.

No mérito, sustenta que quando ocorreu o sinistro ligou para os números telefônicos fornecidos pela Apelada; contudo, tamanho foi o seu descaso com o consumidor que sequer se dispôs a verificar o ocorrido, de forma que não é aceitável que em sede judicial deduza que os danos não são passíveis de cobertura pelo seguro.

Afirma que está clara a tentativa da Apelada de se eximir de sua responsabilidade diante do ato ilícito cometido, tendo em vista que nem mesmo se dispôs a verificar a ocorrência do dano no imóvel.

De outro vértice, sustenta que o Perito nomeado pelo Juízo (responsável pela elaboração do laudo pericial) realizou seu trabalho de forma totalmente unilateral, posto que desconsiderou todas

as informações prestadas pelo Recorrente.

Assevera que, diferente do constatado pelo Perito, não procedeu qualquer ampliação no imóvel e que as reformas constadas pelo Perito ocorreram antes da aquisição pelo Apelante (em 14/12/2012).

Expõe que quando comprou o imóvel e contratou o seguro, a empresa Recorrida não realizou vistoria quanto às condições do imóvel, bem como sua idade e ampliações.

Pontua que não pode ser prejudicado por fatos que não deu causa e que a apurada falta de manutenção na calha não é suficiente para ocasionar os danos que ocorreram no imóvel em virtude das fortes chuvas.

Frisa que reside no imóvel com os danos causados, o que gera insegurança e riscos à sua integridade física e de sua família, motivo pelo qual necessita urgentemente dos reparos devidos no imóvel.

Acentua que comprovou os requisitos necessários para o deferimento do pedido de indenização por danos morais, eis que o ato ilícito consiste
“em deixar de abrir o sinistro diante do ocorrido”
, o dano moral decorre do fato de que entrou em contato telefônico com a empresa Apelada diversas vezes em busca de solução, contudo foi tratado com descaso e, por fim, de acordo com o Apelante, também comprovou o nexo de causalidade entre a conduta da Recorrida e o dano moral.

Assegura que a situação não se caracteriza como mero aborrecimento, pois a empresa
“lhe causou prejuízos e agiu sem cautela alguma ao deixar de abrir o sinistro da parte Recorrente quando este lhe procurou”
e que
“o descaso da Recorrida com a parte Recorrente ultrapassa a linha do mero aborrecimento”.

Sob tais fundamentos pugna pela reforma da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais e a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões no Id. 34179465.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 12 de março de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020